Tribunal: TJDFT
Processo: 0719014-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. NINTEDANIBE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ROL MÍNIMO. ANS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar o dever de fornecimento, pelo plano de saúde, de medicamento destinado ao tratamento de “Fibrose Pulmonar Idiopática Grave”, bem como a definição do valor dos honorários de advogado.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde tem caráter taxativo, no julgamento do EREsp 1886929-SP. 2.1. Foram estabelecidos critérios para a determinação de custeio de procedimento não abarcado pelo "rol da ANS" para as hipóteses em que não houver substituto terapêutico ou forem esgotados os procedimentos do previstos no aludido rol. 2.2. São requisitos para o deferimento do custeio de procedimento não previsto no rol taxativo fornecido pela ANS que: “i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar, ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) ou estrangeiros (ex.: FDA) e iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS”.
3. A situação em análise consubstancia a hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS à época da solicitação.
4. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". A aludida regra deve ser aplicada no presente caso, considerado o valor da condenação.
5. De acordo com o art. 85, § 8a-A, do CPC, recentemente incluído pela Lei no 14.365/2022, na fixação do montante alusivo aos honorários de advogado devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. Assim, deve haver o reajuste do valor referente aos aludidos honorários fixados pelo Juízo singular.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.